Tribunal: STF
Processo: ARE 1439686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL, COM BASE NO ART. 202 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 153/2016. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX NUNC QUE SE RESTRINGE À IRREPETIBILIDADE DOS VALORES JÁ RECEBIDOS PELA SERVIDORA, NÃO ADMITINDO NOVAS DECISÕES DE INCORPORAÇÃO DE TAIS GRATIFICAÇÕES, MESMO QUE EM SITUAÇÃO PRETÉRITA JÁ CONSOLIDADA. RECURSO CONHCIDO E DESPROVIDO” (eDOC 44 – ID: a19f2f41, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 61, §1º, II, “a” e “b”; 63, I; e 169, § 1º, do texto constitucional. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.



    Pleiteia-se que seja conferido efeito ex nunc à declaração incidental de inconstitucionalidade. Alega-se que o caso em análise impera pela adoção de uma solução conciliadora entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional e outros princípios de hierarquia constitucional, como o princípio da segurança jurídica (eDOC 46 – ID: da29865f, p. 6).



    Argumenta-se, ainda, que a Decisão prolatada deixou de observar que a decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 202000128833, e utilizada como base do fundamento da presente decisão, ora guerreada, atribui efeitos “ex nunc” para os servidores públicos do Município de Aracaju, que estão de boa-fé, justamente é o caso da Embargante/Recorrente (eDOC 46 – ID: da29865f, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que não subsiste direito do recorrente à incorporação das vantagens pleiteadas, ante a declaração de inconstitucionalidade da norma que a fundamenta realizada no bojo de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no âmbito daquela Corte. Anotou, ainda, que a modulação dos efeitos realizado no julgamento do incidente mencionado não objetivou garantir a vigência do dispositivo até a data da declaração de sua inconstitucionalidade, a pretexto de conceder direitos a incorporações nos salários dos servidores, mas apenas garantir aos servidores que já receberam verbas pretéritas à título de incorporação o direito à irrepetibilidade dos valores recebido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No julgamento anterior, fora dito que o Tribunal Pleno desta Corte, por unanimidade de votos, declarou a inconstitucionalidade do citado artigo, nos termos do Acórdão 8676/2021, de 08/04/2021, proferido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 202000128833 (...)



    Assim, reconheceu-se a possibilidade de incorporação das vantagens pessoais aos vencimentos da apelante, com determinação de pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo. 



    Contudo, o efeito ex-nunc lançado no Incidente de Inconstitucionalidade nº 202000128833 foi mal interpretado por esta Relatoria no julgamento anterior. 



    Isso porque, em casos semelhantes, onde se discutia a incorporação de gratificação por exercício de atividade estratégica, por servidores do Estado de Sergipe, foi interposto o Incidente de Assunção de Competência, Processo nº 201800601377 (Acórdão 202126328), onde foi fixada a seguinte tese: “O efeito ex-nunc modulado no Incidente de Inconstitucionalidade nº 201600106571 restringe-se à irrepetibilidade dos valores já recebidos, não admitindo novas decisões de incorporação de tais gratificações, mesmo que em situação pretérita já consolidada.” 



    Logo, em que pese a tese tenha sido fixada em Incidente de Inconstitucionalidade diverso, entendo que perfeitamente se aplica ao caso dos autos, porquanto, com a declaração de inconstitucional do art. 202, da Lei Complementar nº 153/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aracaju), não se mostra razoável permitir novas incorporações de vantagens pessoais com base nessa lei, mas, como assegurado na tese fixada, garantir aos servidores a impossibilidade de serem cobrados por valores recebidos.



    (...)



    Por certo que os efeitos do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade em questão não objetivaram garantir a vigência do dispositivo até a data da declaração de sua inconstitucionalidade, a pretexto de conceder direitos a incorporações nos salários dos servidores, dessas vantagens, mas sim garantir aos servidores que já receberam verbas pretéritas à título de incorporação, com base no artigo declarado inconstitucional, o direito a irrepetibilidade desses valores. 



    Com base nesse posicionamento, não deve ser acolhido pedido de incorporação das vantagens pessoais com base no art. 202, da Lei Complementar nº 153/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aracaju), tanto porque não foi esse o intuito do julgado que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo citado, que subsidiava o pleito autoral, quanto porque não há que se falar em retroatividade de lei ou de dispositivo já declarado inconstitucional, para reconhecer a consubstanciação de direitos pretéritos de incorporação que dependiam da configuração de requisitos assentados por meio de espécie normativa imprópria (na espécie, emenda parlamentar). 



    Ante todo o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, a fim de manter a sentença de improcedência da pretensão autoral, com as considerações aqui assentadas” (eDOC 44 – ID: a19f2f41)



    Percebe-se que a orientação do Tribunal de origem é fruto da interpretação quanto aos limites da decisão vinculante proferida pelo órgão plenário daquela Corte, notadamente no que se refere à aplicação ao caso do recorrente a modulação de efeitos, assim como se a modulação de efeitos, nos termos fixados por aquele Tribunal, abrange o direito pleiteado pelo recorrente.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, especialmente o art. 927 do Código de Processo Civil, na parte que vincula os juízos originários às decisões proferidas pelo plenário dos respectivos Tribunais, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à irrepetibilidade de valores recebidos em decorrência de norma posteriormente declarada inconstitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba” (Doc. 3, fl. 13). Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1463403 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NORMA LOCAL QUE ESTABELECEU REVISÃO GERAL ANUAL PARA AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM EFEITOS EX TUNC. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da expressão agentes políticos do Poder Executivo Municipal constante dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar 183/2019; da Lei 1.646/2020; e da Lei Complementar 194/2021, todas do Município de Floreal/SP, que concediam a revisão geral anual sobre a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, vinculando aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais, ao fundamento de que afrontam os arts. 29, V e VI; e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal. Fez-se, todavia, a ressalva de que eventuais verbas recebidas durante a vigência das referidas normas, dado seu caráter alimentar, são irrepetíveis. 4. Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1415618 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.05.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 44 – ID: a19f2f41, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente